Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741938-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de AgRg no Recurso em Habeas Corpus no 207230 - DF (2024/0423492-3) não conhecido pela Quinta Turma do STJ, mantendo íntegra a Decisão proferida pela eminente Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA que, no bojo do RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207230 (2024/0423492-3 Número Único: 0741938- 25.2024.8.07.0000), negou provimento ao recurso em habeas corpus (ID. 69723670). O Acórdão do AgRg no RHC 207.230/DF transitou em julgado no dia 12 de março de 2025. Assim, intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público para tomarem conhecimento do teor da Decisão (ID. 68655187) e se manifestarem, caso queiram. Após, concluso. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator